Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-30.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801690-30.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EDILBERTO DAMASCENO CARIBE

REQUERIDO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação do pagamento das custas processuais. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal requerida por Edilberto Damasceno Caribe, fundamentada no art. 621, incisos I e III, do CPP, alegando erro na aplicação da pena em processo de execução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de pagamento das custas processuais impede o conhecimento da revisão criminal.

III. Razões de decidir

3. O não recolhimento das custas processuais, exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 e pelo art. 932, parágrafo único, do CPC, resulta no não conhecimento da revisão criminal, conforme precedentes da corte.

IV. Dispositivo e tese

4. Pedido de revisão criminal não conhecido. Arquivamento dos autos.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação do pagamento das custas processuais implica no não conhecimento da revisão criminal, por ausência de pressuposto de admissibilidade."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, incisos I e III; CPC, art. 932, parágrafo único; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Processo nº 0805533-03.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA AÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia do mês outubro e encerrada aos oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os presentes autos tratam de Revisão Criminal, requerida em favor de
EDILBERTO DAMASCENO CARIBÉ
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, referente ao processo nº 0020855-58.2004.86140401, que tramita perante a Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, no qual o revisionando foi condenado a uma pena de 37 (trinta e sete) anos de reclusão.

Em suas razões, a defesa alega que o revisionando está cumprindo pena de reclusão em dois processos. No primeiro, foi condenado a 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de homicídio simples; no segundo, a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de roubo qualificado, ambos os crimes cometidos na Comarca de Santarém.

Contudo, a defesa sustenta que, na Vara de Execuções Penais de Belém, consta um terceiro processo, no qual o revisionando teria sido condenado ao cumprimento da pena de 37 (trinta e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, por crime supostamente cometido no Estado do Amazonas, o que ele nega, afirmando nunca ter estado naquele Estado da Federação.

Diante dos fatos expostos, a defesa requer o esclarecimento acerca da diferença de pena a ser cumprida, uma vez que a condenação teria sido duplicada de 11 (onze) anos e 03 (três) meses para 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme certidão expedida pela Secretaria da 1ª Vara Criminal de Santarém.

Juntou documentos (ID 17981532-17981544).

Em despacho (ID 18041368), determinei a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público.

A Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, em parecer (ID 18327200), se manifestou pelo
“NÃO CONHECIMENTO da presente Revisão, intentada em favor de EDILBERTO DAMASCENO CARIBÉ, por absoluta falta de amparo legal.”

Verifiquei que, no entanto, não havia, nos autos, Certidão de pagamento de custas processuais, razão pela qual remeti o feito à Secretaria para certificar se houve o pagamento das custas judiciais. Em caso negativo, não tendo sido realizado qualquer pedido de gratuidade da justiça, determinei a intimação do requerente, através de seu defensor constituído, para que efetuasse o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento e consequente arquivamento da presente Revisão Criminal. (ID 19325895)

Foi certificado no ID 19732941, que
“o Patrono do requerente foi intimado por publicação no DJN (evento 92) e decorrido o prazo fixado não pagou as custas conforme consulta no menu custas deste feito.”

Diante da Certidão de ID 19732941, dei vistas à Procuradoria de Justiça para novo exame e parecer. (ID 20799466).

O D. Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
se manifestou
“pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal, intentada em favor de EDILBERTO DAMASCENO CARIBÉ, por absoluta falta de amparo legal.”
textuais (ID 21284004)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em sessão virtual.

VOTO

Inicialmente, se faz necessária a análise dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

Conforme reportado,
anteriormente determinei a intimação do patrono habilitado nos autos para que efetuasse o recolhimento das custas processuais e acostasse o respectivo comprovante aos presentes autos,
em atenção à Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas Processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
sob pena de não conhecimento da revisão criminal.

No entanto,
constato que, não houve o pagamento das custas processuais devidas,
conforme
Certificado pela Secretária da Seção de Direito Penal, Sra. Maria de Nazaré Carvalho Franco, ao ID 19732941,
razão pela qual
deixo de conhecer desta revisão por notório desinteresse do requerente.

Assim, eis que ausentes
um dos requisitos de sua admissibilidade, o que impõe o seu não conhecimento.

Em caso semelhante, colaciono decisão da relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, publicado em 17/06/2024:

“PROCESSO Nº 0805533-03.2024.8.14.0000

REVISÃO
CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ATON ALVES HABER

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de revisão criminal interposta por ATON ALVES HABER, com fundamento nos artigos 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Após analisar minuciosamente os autos, pude perceber que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das custas iniciais do presente processo, bem como deixou de juntar certidão de trânsito em julgado do feito condenatório, razão pela qual inadmissível o processamento da presente ação impugnativa.

Ante o exposto,
indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, do CPC c/c o 3º do CPP.

Custas pelo requerente.

Intime-se o peticionante mediante publicação na íntegra, adotando-se, após o trânsito em julgado, as providências de estilo.

Belém do Pará, datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024